Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo interno aviado por Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara em face da decisão proferida no bojo do agravo de instrumento que preteritamente aviaram, distribuído sob o no 0724270-75.2023.8.07.0000, a qual indeferira o efeito suspensivo vindicado no ambiente daquele recurso. Objetivam os agravantes, dentre outras pretensões, a “reconsideração da r, decisão agravada, conforme a previsão do artigo 1.021, §2o (parte final), do CPC/15 e, ainda, que seja feita a remessa dos autos ao órgão colegiado respectivo, para a sua admissão, processamento e julgamento”[1]. Consoante emerge do aduzido, o provimento singular arrostado, examinando a pretensão de agregação de efeito suspensivo ao agravo de instrumento originariamente interposto pelos agravantes, indeferira a pretensão de sobrestamento do andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença subjacente, determinando a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões àquele recurso. Os agravantes, a seu turno, inconformados com aludido provimento, devolveram-no a reexame através do recurso de agravo interno, instrumentalizando-o em autos autônomos, ficando patente a manifesta inadmissibilidade do instrumento recursal. Com efeito, conquanto adequado o recurso elegido pelos agravantes para arrostar o provimento monocrático agravado, ao menos sob a denominação que lhe conferiram e o fundamento legal que içaram a lastreá-lo, sobeja a impropriedade da via instrumental pela qual o manejaram, pois, como cediço e consoante a textualidade da regulamentação legal de regência (artigo 1.021 do CPC[2]), o agravo interno deve ser aviado no bojo dos próprios autos em que prolatada a decisão desafiada, ressoando indubitável sua inadmissibilidade na hipótese vertente. Defronte a circunstância de que o recurso manejado tem processamento diverso do observado pelos agravantes, o agravo interno não pode ser conhecido ante sua inadequação instrumental, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Esteado nos argumentos alinhados, nego trânsito a este agravo interno, porquanto instrumentalizado por via inadequada para devolução a reexame do decidido. Custas pelos agravantes. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 49601026, p. 78 (fl. 79). [2] - “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”